Tribunal: TJES
Processo: 5003698-38.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003698-38.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL LUCAS JOANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. REQUERIMENTO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela prática de um homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I, III e IV, CP) e dois homicídios qualificados tentados (art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, CP), em razão de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. A defesa alega nulidade do suposto reconhecimento fotográfico e do aditamento da denúncia, postula a despronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras de motivo torpe e de perigo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento fotográfico e do aditamento da denúncia; (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade e os indícios de autoria aptos a justificar a pronúncia; (iii) determinar se é cabível o decote das qualificadoras de motivo torpe e de perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se reconhece nulidade do reconhecimento fotográfico porque o procedimento previsto no art. 226 do CPP não foi realizado, limitando-se a testemunha a relatar que recebeu fotografia do acusado por terceiros, o que não configura reconhecimento formal.
5. O aditamento da denúncia para incluir vítima sobrevivente encontra amparo no art. 569 do CPP, uma vez que foi realizado antes da sentença e não viola o contraditório nem a ampla defesa.

6. A prova da materialidade é inconteste, demonstrada por laudos e autos de apreensão, e os indícios de autoria resultam de depoimentos judiciais, especialmente do relato da companheira da vítima fatal e de testemunhas, corroborados por elementos objetivos da investigação, como publicações em redes sociais e vinculação do acusado à facção criminosa.

7. O juízo de pronúncia não exige certeza, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Conselho de Sentença decidir pela absolvição ou condenação.

8. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou absurdas, o que não ocorre no caso concreto, pois os indícios apontam para crime relacionado a tráfico de drogas (motivo torpe) e execução por diversos disparos em recinto fechado, expondo a risco várias pessoas (perigo comum).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP afasta a alegação de nulidade.

2. O aditamento da denúncia para inclusão de vítima é válido se realizado antes da sentença, nos termos do art. 569 do CPP.

3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. O decote de qualificadoras na pronúncia só é admissível quando manifestamente descabidas, incumbindo ao Conselho de Sentença apreciá-las.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I, III e IV; art. 14, II. CPP, arts. 226, 569 e 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1932774/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; STJ, AgRg-AREsp 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024, DJe 23.04.2024; TJES, Rese n. 5009752-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GABRIEL LUCAS JOANA
, vulgo "BIEL", em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, I, III e IV (1x) e artigo 121, §2º, I, III e IV, na forma do artigo 14, II (2x), todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e do aditamento da denúncia. No mérito, pugna pela despronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de perigo comum e do motivo torpe.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GABRIEL LUCAS JOANA
, vulgo "BIEL" em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, I, III e IV (1x) e artigo 121, §2º, I, III e IV, na forma do artigo 14, II (2x), todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e do aditamento da denúncia. No mérito, pugna pela despronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de perigo comum e do motivo torpe.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 21 de novembro de 2021, por volta das l6h20min, na Rita André Matos Pimentel, 20, São Clemente, neste Município, o Denunciado, em companhia de outros dois indivíduos ainda não identificados, agindo de forma livre e consciente, ceifou a vida de Denyson Tierry Costa Pena e tentou ceifar a vida de Walas da Silva Costa, não logrando êxito quanto a este, por circunstâncias alheias a 3 suas vontades, efetuando diversos disparos de arma de fogo, conforme Relatório Final de fis. 21 0/221.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, as vítimas Denyson Tierry Costa Pena e Walas da Silva Costa estavam na casa daquele. momento em que o Denunciado e mais dois indivíduos armados chegaram ao local rendendo todos dentro de um quarto, a procura de "Bahia".

Após identificarem que "Bahia" se tratava da vítima Denyson Tierry Costa Pena, o Denunciado e os demais, passaram a disparar em sua direção, causando-lhe sua morte. Durante a fuga, ainda dispararam contra a vítima Walas da Silva Costa, que apesar de atingido, sobreviveu. Infere-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que relacionado ao tráfico de drogas. Ainda, o crime deu-se de forma que dificultou a defesa das vítimas, bem como gerando perigo comum às demais pessoas que estavam na residência, vez que o Denunciado e os outros dois indivíduos, atirar diretamente contra as vítimas, dentro do quarto, dificultando qualquer chance de defesa.

Conforme trecho abaixo, a vítima Danilo Gama Ribeiro foi incluída no aditamento à denúncia:

(...) no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 16h2Omin, na Rua André Matos Pimentel, 20, São Clemente, neste Município, o Denunciado, em companhia de outros dois indivíduos ainda não identificados, agindo de forma livre e consciente, ceifou a vida de Denyson Tierry Costa Pena e tentou ceifar a vida de Walas da Silva Costa e Daniel Gama Ribeiro, efetuando diversos disparos de arma de fogo, somente não logrando êxito, por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme Relatório Final de fls. 210/221.

Diante de tal fato, o recorrente foi pronunciado pela prática crimes sediados no artigo 121, §2º, I, III e IV (1x) e artigo 121, §2º, I, III e IV, na forma do artigo 14, II (2x), todos do Código Penal.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo à análise do recurso

I. DAS NULIDADES:

A defesa objetiva, inicialmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e do aditamento da denúncia.

Sem maiores delongas, após detida análise dos autos, constato que não foi realizado o reconhecimento fotográfico do recorrente. Ressalto, inclusive, que a defesa questionou, em juízo, a testemunha PCES, Dr. André Jaretta Ardison, acerca da razão pela qual não foi procedido o aludido procedimento sediado no artigo 226 do Código Penal.

O relato da testemunha Leiziane Lourenço de Jesus, no sentido de que recebeu de populares uma fotografia do recorrente e o apontou como um dos autores do crime, não configura a realização de reconhecimento fotográfico.

Do mesmo modo, preconiza o Código de Processo Penal, no artigo 569, que: “As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.”

Assim, o aditamento da denúncia, com a inclusão da vítima Danilo Gama Ribeiro, após esclarecimentos dos fatos, e antes da sentença, é autorizada pela legislação de regência, cabendo a análise ao Tribunal do Júri quanto à absolvição ou à condenação do recorrente.

Por oportuno, colaciono trecho da sentença objurgada, no tocante à rejeição da respectiva tese defensiva:

Nesse sentido, verifico que a vítima é contundente ao afirmar que os executores lhe apontaram a arma, sendo que após atingirem DENYSON, retornaram até o quarto e efetuaram disparos em direção à WALAS e ao depoente, de modo que não merece acolhida a tese aventada pela defesa no sentido de nulidade do aditamento à denúncia que incluiu Danilo Gama Ribeiro como vítima, fato este revelado ao longo da instrução.

II. DA DESPRONÚNCIA:

Noutro giro, pugna a defesa pela despronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria delitiva.

Contudo, a prova da
materialidade
delitiva e os
indícios de autoria
são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelos laudos de exame cadavérico e do local do homicídio e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo
, a testemunha PCES, Dr. André Jaretta Ardison, relatou detalhadamente a linha de investigação, destacando, inclusive, que Leiziane Lourenço de Jesus, companheira da vítima fatal e presente no local dos fatos, apontou o recorrente como autor dos crimes, conforme se extrai do excerto abaixo transcrito:

(...) que a investigação demonstrou que na casa funcionava uma boca de fumo, conhecida como boca do sapucaia; que naquela época havia disputa pelo controle daquele local; que a disputa era entre os traficantes do bairro Segato e bairro de Fátima e Itaputera; que DENYSON morava naquela casa com sua companheira Leiziane; que ele estava gerenciando o tráfico para o grupo do bairro segatto; que ele era da bahia e estava em aracruz há pouco tempo; que ele passou a exercer a gerencia da boca do sapucaia; que chegaram cerca de 3 individuos na casa e arrombaram a porta; que dentro da casa estavam 4 pessoas, sendo elas a vítima fatal DENYSON, a vitima WALAS, que foi atingido de raspão, a Leiziane e a testemunha de nome DANILO; que os autores todos na posse de arma de fogo renderam os ocupantes da casa e levaram todos até um quarto; que questionaram todos, sob a mira da arma, quem era o “BAIANINHO”; que queriam só o “BAHIA”; que como os autores perceberam que as pessoas não iriam colaborar, fazem uma ligação e o interlocutor fala que o BAIANINHO tem uma tatuagem de tigre no peito; que rapidamente conseguem identificar a vítima; que DENYSON tinha uma tatuagem grande na região torácica; que nesse momento eles começam a disparar, visando prioritariamente a região do rosto; que após assassinarem o DENYSON, tentaram efetuar disparos contra o WALAS, mas ele consegue desvencilhar; que em seguida eles se evadiram; que nas investigações conseguiram verificar que o grupo que tinha interesse em tomar a boca do sapucaia era o grupo coordenado pelo RÉU GABRIEL LUCAS JOANA; que era o grupo que ele coordenava e estava à frente;
que a LEIZIANE reconhece o réu como um dos executores
; que ela fala que o que marcou foi que ele tem a voz um pouco presa, como se fosse gago; que isso o diferenciava dos demais autores; que ela conseguiu o reconhecer com tranquilidade; que ela disse que logo após os fatos, as pessoas do bairro chegaram a comentar com ela que ele seria o autor;
que ela inclusive fala que cerca de 3 dias após o fato, o réu volta a circular na região procurando um primo da vítima para assassinar
; que GABRIEL nega os fatos, apesar de ser um indivíduo conhecido; que é de conhecimento que nessa época ele era um dos frentes da região;
que outro fator que chamaram atenção foram as postagens feitas pelo réu no twitter; que ele faz postagens falando que quem tentasse atravessar o bonde dele, não teria perdão; que iriam “cobrar”; que dias após o homicídio, ele faz postagens de cunho comemorativo do resultado do ataque que cometeram; que o laudo pericial de local de crime apontou que após o crime, que a porta da casa que ocorreu o crime foi pichada com o termo “TD 2 (TUDO DOIS)”, fazendo alusão à facção do TREM BALA,
o qual o réu fazia parte; que eles também atiraram com vontade assassina contra o WALAS; que o objetivo principal era o DENYSON, mas as testemunhas falam que após assassinarem ele, eles esboçam que iriam sair e depois falam que iriam pegar mais um, efetuando novos disparos contra WALAS; que WALAS tinha envolvimento no tráfico; que todas as pessoas que estavam na casa tinham envolvimento com o crime no Segato; que inclusive a companheira de DENYSON, LEIZIANE, foi presa no bairro Segato dias após o homicidio enquanto realizava o tráfico; que ficou muito bem determinado que tentaram contra o DENYSON E WALAS; que quanto ao DANILO, não se recorda se houve um disparo voltado à ele; que é bom ressaltar que todas as 4 pessoas que foram rendidas estavam em um pequeno cômodo, e que eram pelo menos 3 autores com 3 armas de fogo; que havia um risco de todos sairem feridos; que minimamente assumiram um risco de que as outras pessoas fossem atingidas; que era um espaço pequeno e com muitas pessoas atirando; que o réu é um individuo que sempre teve uma posição de destaque no tráfico; que na época ele estava muito forte e muito atuante; que ele à frente do grupo acabou coordenando esse bárbaro crime; que a ligação dele é com o PCV e CV; que de acordo com as testemunhas, estavam todos de cara limpa e não se preocuparam em cobrir os rostos; que os autores gravaram um vídeo com armas apontando para a cabeça das vítimas; que leiziane é ouvida duas vezes e confirma o envolvimento direto de GABRIEL; que na esfera policial ela foi bem contundente em apontar o réu como um dos executores; que essa mudança no depoimento dela pode estar ligada a algum tipo de temor ou ameaça; que se ela estiver presa, o poder de influência é ainda maior; que as outras testemunhas foram no mesmo sentido e todas apontavam o mesmo contexto revelado pela investigação; que o réu tem um histórico de tráfico e porte de arma de fogo; que era frequentemente mencionado nas investigações como um dos frentes do tráfico na região; que as vítimas não tiveram oportunidade de defesa; que todos foram expostos a risco. PERGUNTAS DA DEFESA: que salvo engano, o crime ocorreu em 21/11/2021; que assumiu a DHPP de Aracruz no começo de 2020; que o crime foi dentro da residência; que era um imóvel sem muros, de fácil acesso; que possuía janelas de madeira [...]; que o depoente não ouviu ninguém no local; que a polícia demanda um tempo até chegar; que caso tivesse algum indicativo de tráfico no local, as pessoas que sobreviveram tiveram tempo suficiente para retirar [...]; que a polícia militar colhe informações preliminares; que nem sempre são informações fidedignas; que não se recorda dos detalhes sobre a cor dos autores [...]; que foi a testemunha que trouxe o nome do réu; que a princípio não haveria dúvidas quanto ao reconhecimento do Gabriel; que Danilo também estava dentro da casa, mesmo alegando não ter visto a fisionomia dos autores [...]; que foram encontradas munições de pelo menos dois calibres diferentes; que foi apreendida uma arma, mas que o resultado do exame foi negativo; que essa arma não foi utilizada no fato [...]; que salvo engano no local não tem câmeras [...]; que se tem algum relatório apontando que Islan é o gerente e o réu um vapor, está totalmente equivocado; que pelas investigações, Gabriel entrou na casa junto com os outros dois coautores e foi responsável pelos disparos; que WALAS desde o fato simplesmente sumiu da cidade; que realizaram consultas em banco de dados, todavia ele não foi encontrado; que não foi possível realizar o corpo de delito; que logo após o fato foi tirada uma fotografia pela polícia militar dele com um ferimento na cabeça [...]. PERGUNTAS DO MAGISTRADO: que WALAS não foi ouvido; que a prova mais contundente que apontou o réu como autor do crime foi o depoimento da LEIZIANE; que que se recorda bem que também tiraram diretamente contra o WALAS; que contra o DANILO, não se recorda (...).

A referida testemunha destacou, ainda, que, além do apontamento feito pela companheira da vítima fatal, dois fatos chamaram a atenção dos investigadores, que foram as mensagens postadas antes e depois do crime pelo recorrente em rede social e a marcação deixada na porta da vítima, relacionada a facção que ele fazia parte.

A testemunha Leiziane Lourenço de Jesus, ao ser ouvida perante a autoridade policial, afirmou que recebeu uma foto de populares, reconhecendo o recorrente um dos autores do crime.

A aludida testemunha, em juízo, alterou parcialmente as suas declarações, afirmando que apenas os vizinhos apontaram o recorrente como um dos autores dos crimes e que não se recorda se de fato era ele mesmo.

Veja-se:

(...) que estava presente no momento dos fatos; que estava morando com DENYSON; que o WALAS tinha vindo da Bahia um dia antes; que DANILO era amigo da depoente; que somente DENYSON conhecia o WALAS; que na hora do ocorrido, walas e danilo estavam em outro quarto; que entraram 3 homens dentro da casa; que um ficou na rua de cima; que não chegou a ver quem era, mas vizinhos chegaram a dizer que era o GABRIEL; que a depoente não chegou a vê-lo; que já tinha visto o réu na rua; que lá não tem muro; que eles entraram de vez; que um ficou na porta; que falaram gabriel ficou na rua de cima vigiando com o carro e dois entraram para dentro; que estavam os 3 de pt (pistola); que eles entraram falando que só queriam o BAHIA; que não sabe dizer o porque mataram ele; que DENYSON estava mexendo com o tráfico; que não sabe dizer se tinha guerra; que os três estavam de cara limpa e roupa de segurança; que não conseguiu reconhecer nenhum dos três; que nunca os viu; que eles colocaram todos em um quarto e ficaram perguntando quem era o BAHIA [...]; que fizeram uma ligação de vídeo com uma pessoa que a depoente não conseguiu ver quem era; que a pessoa disse que iria mandar uma foto e que ele seria reconhecido pela tatuagem de tigre; que ao reconhecerem DENYSON, disseram: “vai tomar só na cara” e deram mais de 30 tiros; que mataram ele na frente de todos; que teve tiro que pegou no rosto do WALAS; que no DANILO não pegou porque ele se jogou; que um deles falou que “estava faltando o outro”; que começaram a atirar onde os meninos estavam; que a depoente estava na cama de trás; que WALAS levou um tiro no rosto e um no braço; que ele sumiu no hospital; que DENYSON não teve chance de se defender e foi pego de surpresa; que o homicídio foi filmado; que confirma as declarações na esfera policial; que a guerra era do Sapucaia contra o Segato; que Denyson estava de frente; que não reconheceu o réu; que falaram com a depoente que ele estava na rua de cima; que o réu não estava lá; que não se recorda se o réu é gago; que o apelido dele é BIEL; que quando foi depor, estava recente, então achou que era Gabriel que estava lá; que os moradores falaram que ele quem estava no carro; que ouviu da tia de DENYSON que ele foi procurado por gabriel; que a depoente então mandou foto do réu e a tia de denyson confirmou que era ele; que tem certeza que gabriel não atirou. PERGUNTAS DA DEFESA: que não eram tão negros assim; que seriam mais morenos do que a depoente; que de acordo com o que falaram para a depoente, ele estava no carro; que a depoente o conhece de vista e como BIEL; que falaram com ela que quem estava no carro era o BIEL; que a depoente perguntou que BIEL, e então lhe mandaram foto; que então mostrou a foto na polícia, mas disse que não viu; que foi o que lhe falaram; que os que a depoente viu, pode afirmar que não era o réu; que foram mostradas outra fotos de outros indivíduos; que mostraram para fazer o reconhecimento do nome. PERGUNTAS DO MAGISTRADO: que está presa por tráfico e porte ilegal de arma; que já foi condenada; (...) que foi julgada na vara do dr. André; que a depoente viu uma pessoa muito parecida com o réu que tinha tatuagem no braço; que confirma que está vendo por videoconferência a pessoa que reconheceu como BIEL; que ele tem uma tatuagem “subindo” no braço; que não se recorda do que era; que foram umas 3 pessoas diferentes que falaram que o réu estava dando cobertura; que o réu já foi envolvido com o tráfico no Sapucaia.

A vítima sobrevivente, Danilo Gama Ribeiro, apontou, em juízo, que estava na direção dos tiros desferidos, que só não foi alvejado porque a outra vítima (Walas) estava por cima dele, senão vejamos:

(...) que Leiziane tinha lhe chamado para ir até a casa dela; que quando foi, uma meia hora depois os caras chegaram e invadiram a casa; que não viu o rosto deles; que não ia morar lá; que não sabe dizer quantos homens eram; que só deitou no chão e nem olhou pra cara deles; que ficaram perguntando quem era o Bahia; que estavam na casa o depoente, Leiziane, Walas, e o namorado de Leiziane; que era mais de um cara; que estavam tampando a cara; que viu um com a cara tampada; que ele mandou abaixar e não olhar para ele; que na hora dos tiros o depoente se jogou no chão; que tem medo das pessoas que fizeram isso; que fizeram uma chamada para descobrir quem era o Bahia; que eles estavam filmando e mostrando para alguém; que estavam botando pânico; que apontaram a arma para o depoente; que DENYSON estava deitado na cama e o depoente estava na quina; que eles falaram que tinham que pegar mais um, então voltaram e começaram a atirar; que atiraram para o lado do depoente e de WALAS, que estava do seu lado; que foram muitos tiros, mais de 10; que ouviu o zumbido de bala; que WALAS foi atingido; que ele levantou e correu; que o depoente ainda esperou um pouco para levantar; que WALAS estava por cima do depoente; que se ele não estivesse em cima do depoente, também teria levado; que não sabe se Bahia era envolvido com o tráfico; que não voltou mais lá; que não conhece o acusado; que não quer nem vê-lo; que não tem envolvimento com o tráfico de drogas; que até hoje não sabe o motivo do crime; que confirma seu depoimento na polícia. PERGUNTAS DA DEFESA: que não reparou na cor dos autores; que não ouviu nada a respeito de ser um ex-namorado da Leiziane o autor; que lhe foram mostradas fotos na delegacia, mas não reconheceu ninguém; que mostrada foto do réu, afirmou não conhecê-lo; que estava há 1 metro do BAHIA; que não reparou se tinham mais pessoas no imóvel. PERGUNTAS DO MAGISTRADO: que não conhece nenhuma das 3 pessoas que entraram; que viu um deles com uma máscara; que não ouviu falar que Gabriel deu cobertura aos executores; que tentaram matar WALAS; que ele foi baleado e conseguiu fugir; que não sabe se tentaram matar o depoente (...).

A outra vítima sobrevivente, Walas da Silva Costa, não foi ouvida em juízo, pois não foi encontrada.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, extraídos dos depoimentos prestados em juízo.

Ressalte-se a relação do recorrente e das vítimas possivelmente na traficância na região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas, em especial, a Leiziane Lourenço de Jesus, presa por tráfico de drogas dias após os crimes ora em análise.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente nos homicídios qualificados consumado e tentados, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

III. DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

Por fim, a defesa requer o decote das qualificadoras de perigo comum e do motivo torpe.

“O afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.” (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

A suposta prática criminosa relacionada ao tráfico de drogas e os diversos disparos de arma de fogo em um local de dimensões reduzidas, sem o receio de alvejamento dos que se ali se encontram, não denotam ser as qualificadoras absolutamente improcedentes ou inegavelmente absurdas.

Nesse sentido, vide: TJES, Rese n. 5009752-72.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Data: 01/10/2024.

Assim, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.